Tribunal: TJBA
Processo: 0526424-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526424-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENILTON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §1º, INCISO I, E §10, DO CP C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA –RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL COM FUNDAMENTO NO ART. 129, §5º, II, DO CP – INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 Narra a peça acusatória que autor e vítima mantiveram um relacionamento amoroso por três anos e que no dia 12 de novembro de 2017, no interior da residência do casal, ambos ingeriam bebida alcóolica e passaram a discutir, por conta de ciúmes do Acusado. Ato contínuo, o Denunciado desferiu socos no rosto da Ofendida e tentou enforcá-la. Ainda consta, que a Vítima conseguiu se desvencilhar do ex-companheiro, mas ele a jogou no banheiro e desferiu socos e pontapés, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos. 2. Pleito de absolvição. Alegação de legítima defasa. Tese não acolhida. O conjunto probatório evidencia que o Apelante, ao suspeitar de uma suposta traição da vítima, iniciou uma série de questionamentos sobre o assunto e, em seguida, a agrediu fisicamente. Ainda que, em tese, se cogite a possibilidade de agressões mútuas, o Réu não demonstrou ter agido de forma moderada, como exige o artigo 25 do Código Penal, para a caracterização da legítima defesa. Nesse ponto, vale destacar que o próprio Réu afirmou que a Vítima teria se armado com uma faca para enfrentá-lo, mas que ele a desarmou e, posteriormente, a agrediu fisicamente. Contudo, observa-se que a intensidade da violência praticada foi tamanha que resultou na incapacidade da Vítima para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, evidenciando que o Réu extrapolou de forma significativa os limites da proporcionalidade e da razoabilidade necessários para a configuração da legítima defesa. 3. Dosimetria: 3.1. Erro material: a Magistrada Sentenciante, ao prolatar a sentença condenou o Réu nas sanções do art. 129, 1º, inciso III, do CP. Todavia, a sua fundamentação está integralmente pautada na tipificação do crime de lesão corporal grave, assim caracterizado pela incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, nos termos do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, que difere do §1º, inciso III, do mesmo artigo (debilidade permanente de membro, sentido ou função). Assim sendo, corrige-se, de oficio, o erro material, alterando a capitulação jurídica para o art.129, §1º, I, do CP. 3.2. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP (Lesão corporal privilegiada). Ausência de prova concreta da ocorrência de agressões mútuas. Impossibilidade da aplicação da minorante. 3.3. Substituição da pena corporal por multa, com fundamento no art. 129, §5º, II, do CP. Não acolhimento. Além da ausência de comprovação da ocorrência de lesões recíprocas, a natureza da lesão corporal qualificada como grave, inviabiliza a aplicação do referido benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De ofício, corrige-se o erro material operado na sentença, alterando a capitulação do delito para o previsto no art. 129, §1º, I, do CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0526424-43.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante RENILTON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, corrige-se erro material, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)